Tribunal: TJDFT
Processo: 0012761-57.2015.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012761-57.2015.8.07.0005 RECORRENTE: ALESSANDRO MENDES ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, inviável o acolhimento da tese de absolvição do réu por insuficiência de provas. Se pelas provas dos autos restou demonstrado que o elemento subjetivo do tipo, consistente na ciência da origem ilícita do veículo apreendido, estava presente, incabível a desclassificação para a modalidade culposa. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para embasar o decreto condenatório, especialmente se ausentes indícios de interesse em prejudicar o réu. O recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 59 e 180 § 3o, ambos do Código Penal, ao argumento de que deve haver a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, porque não tinha certeza de que o bem possuía origem ilícita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 59 e 180 § 3o, ambos do CP. Isso porque restou assentado no acórdão hostilizado: “Nesse contexto probatório, diante da narrativa da abordagem e da ausência de esclarecimentos do apelante acerca da origem do veículo, resta evidente o elemento subjetivo do tipo, consistente na ciência da origem ilícita do automóvel, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa” (ID 4824785). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027